Tribunal: TJSP
Processo: 2078702-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Execução de sentença arbitral. Decisão que condenou a executada a pagar multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 774, V). Agravo de instrumento.

Ilegitimidade passiva. Não conhecimento, posto que o tema já foi decidido pelo Tribunal em recurso anterior, em desfavor da agravante.

Multa por ato atentatório à dignidade de Justiça. Cabimento. Recalcitrância, por longos 12

Ementa:
Execução de sentença arbitral. Decisão que condenou a executada a pagar multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 774, V). Agravo de instrumento.

Ilegitimidade passiva. Não conhecimento, posto que o tema já foi decidido pelo Tribunal em recurso anterior, em desfavor da agravante.

Multa por ato atentatório à dignidade de Justiça. Cabimento. Recalcitrância, por longos 12 anos, em cumprir comando judicial.

Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido, na parte que dele cabe conhecer. Imposição à agravante de nova multa processual, pela interposição de recurso contra tema precluso (CPC, art. 80, IV – procedimento temerário).